Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. Segundo a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável rever decisão preclusa que indeferiu a penhora de verba remuneratória com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Mudança ou oscilação jurisprudencial sobre a matéria decidida não permitem romper o fenômeno preclusivo dentro da mesma relação processual, sobretudo quando se trata de precedentes meramente persuasivos.
III. Recurso conhecido e desprovido.